Tribunal: TJDFT
Processo: 0745069-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO. VÍTMA MENOR DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. É cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública nos crimes contra a dignidade sexual, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, sendo imprescindível a presença dos requisitos legais.

2. No caso, as informações, os elementos informativos e as provas de materialidade existentes nos autos são suficientes para autorizar a prisão preventiva do paciente, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos narrados, uma vez que o paciente foi preso em flagrante delito mantendo atos libidinosos com vítima menor de idade em situação de exploração sexual, e por se tratar de réu reincidente.

3. O crime teria ocorrido em contexto de possível violência familiar, evidenciando fundado receio de que os suspeitos retornem a manter contato com a vítima durante a instrução processual.

4. Ordem denegada.